Tribunal: STF
Processo: PSV 33
Classe: PSV
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Data de julgamento: 2010-04-12
Data de publicação: 2010-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
1. A presente proposta interna de edição de súmula vinculante tem como objeto entendimento alcançado pelo Plenário desta Suprema Corte no exercício do controle concentrado de constitucionalidade de normas, segundo o qual a aposentadoria espontânea de empregados perante o Regime Geral de Previdência Social, inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista, não gera a automática extinção de seus contratos de trabalho (ADI 1.721, rel. Min. Ayres Britto, DJ de 29.6.2007, e ADI 1.770, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º.12.2006). 
  
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 9-10), manifestou-se tempestivamente a Confederação Nacional da Indústria (fls. 12 e 47-50). 
  
Por força do despacho de fl. 61, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 5.12.2008. 
  
2. Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, num primeiro momento, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada (fls. 65 e 68). Contudo, o eminente Ministro Joaquim Barbosa, em recente manifestação (fl. 71), alerta para o fato de que o tema dos efeitos da aposentadoria espontânea no contrato de trabalho voltou a ser enfrentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação 8.168, de minha relatoria. Após noticiar ter pedido vista dos autos na sessão plenária de 18.2.2010, propôs o douto Colega a suspensão da tramitação desta PSV 33 até o final do julgamento do referido processo. 
  
3. Ante a inegável importância do julgamento da Reclamação 8.168, ora em curso, para o regular exame da presente proposta interna de edição de súmula vinculante, determino o sobrestamento dos presentes autos em Secretaria até que o feito acima apontado esteja definitivamente apreciado pelo Plenário desta Corte. 
  
Após, os autos deverão retornar, de pronto, a esta Comissão. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 12 de abril de 2010. 
  
  
  
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1